Tribunal: TJDFT
Processo: 0743810-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743810-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLAUDIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA, MARIA MARLENE RODRIGUES MOREIRA, JET PRINT PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, EDSON MOREIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0062972-85.2010.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens em nome da parte executada pelo sistema SNIPER. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Aduz que após inúmeras diligências, não houve localização de bens ou valores suficientes para satisfação do débito, tendo sido apresentado pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER, o que foi indeferido pelo Juízo. Defende que tal sistema se mostra alternativa eficaz para localização de bens ou valores do devedor, de modo que, o indeferimento do seu pleito fere os princípios da cooperação e da máxima efetividade da execução, haja vista que o credor precisa de informações que somente o Juízo consegue obter, além de que a execução deve ser pautar pela celeridade e utilidade. Indica que a jurisprudência leciona no sentido de que o juiz pode adotar meios executivos atípicos de forma subsidiária e que a execução de respeitar o interesse do credor. Defende, assim, a necessidade de realização da pesquisa no sistema SNIPER. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo recursal. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para determinar que seja realizada pesquisa no sistema SNIPER. Preparo recolhido em dobro no ID 77149715. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida de ID 77095290 tem o seguinte teor: Por meio da petição de id. 241607286, requer a parte credora a realização de pesquisa por meio do sistema SNIPER. DECIDO. O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio de sua pesquisa, é facilitada a obtenção de informações nos casos de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. Embora com tais caracteres, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com tal característica. Contempla, desta feita, sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e lavagem de dinheiro. Sua utilização na área cível é restrita, desde que demonstrada a existência de indícios de ocultação de patrimônio por meio de operações irregulares, o que não é o caso dos autos. Destaque-se a manifestação do senhor Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ, Dr. Dorotheo Barbosa Neto, quando da apresentação do sistema: “O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.” A outra função consiste na centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Embora se encontre interligado com as referidas bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais quais: a) SISBAJUD, para fins de bloqueio de ativos; b) RENAJUD, para fins de localização de veículos. Os referidos sistemas alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes, e já foram diligenciados. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, o que externa a implausibilidade de tal pleito. A respeito, o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se pronunciou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. BASES DE DADOS DE OUTROS SISTEMAS. INTEGRAÇÃO E UNIFICAÇÃO. BASES DE DADOS JÁ EXISTENTES. OBJETIVO. SIMPLIFICAÇÃO E CELERIDADE PROCESSUAIS. CONSULTA AO NOVO SISTEMA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO. ANÁLISE. PONDERAÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. NECESSIDADE. UTILIDADE. DILIGÊNCIAS ANTERIORES. DEFERIMENTO. NOVOS BENS DEVEDOR. PATRIMÔNIO. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. USO DO SNIPER. MERA REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACESSO A OUTROS DADOS. CGU, TSE, ANAC E TRIBUNAL MARÍTIMO. IRRELEVÂNCIA. REDUZIDA PROBABILIDADE. HIPÓTESES DE DEFERIMENTO. BUSCAS ANTERIORES INEXISTENTES. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Código de Processo Civil (CPC) consagra o princípio da efetividade em seu art. 4o, ao assegurar às partes "obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". Na busca pela efetividade processual, o CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, direcionado também ao Poder Judiciário: "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. Exige-se postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Apesar disso, o princípio da cooperação não compreende o cabimento genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário. 3. A análise do pedido exige ponderação quanto a eventual prejuízo às atividades regulares do Poder Judiciário, que não está obrigado a realizar diligências reiterativas inúteis. O conhecimento e o deferimento do pedido dependem da análise do interesse de agir do credor, especialmente quanto à adequação e a utilidade do meio requerido. 4. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário - PDPJ. A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. 5. O SNIPER - no seu atual estágio de implementação - não é uma plataforma que contempla novas fontes ou bases de dados. Seu objetivo imediato é o de proporcionar uma pesquisa unificada e integrada com diversos sistemas, com vistas à simplificação dos procedimentos de busca e, por consequência, maior efetividade e celeridade processuais. Nessa linha de raciocínio, o sistema, criado recentemente, não é fonte de pesquisa autônoma, com dados próprios e diferentes dos demais sistemas disponíveis. Por consequência, se houve realização ou reiteração recentes de consulta a informações disponíveis em outros bancos de dados, a pesquisa ao sistema é desnecessária, diante da reduzida probabilidade de localização de novos bens em curto espaço de tempo. Precedente. 6. O novo sistema tem como objetivo integrar a apresentação de inúmeros bancos de dados já existentes. Atualmente, o SNIPER possui integração com os seguintes órgãos e suas respectivas bases de dados (Receita Federal do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral - TSE, Controladoria-Geral da União - CGU, Agência Nacional de Aviação Civil - Anac Tribunal Marítimo, Conselho Nacional de Justiça - CNJ e Sisbajud - apenas no módulo sigiloso). 7. A possibilidade de pesquisas aos demais sistemas incluídos no SNIPER não implica, necessariamente, a realização de novas buscas. A título exemplificativo, a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD já permite a obtenção de dados atualizados de CPF e CNPJ relacionados ao devedor, especialmente no que se refere a dados sensíveis, como disponibilidade de ativos em instituições financeiras. Já a busca de informações de processos judiciais, de natureza cível ou eleitoral, por meio dos sítios eletrônicos dos tribunais, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral - TSE pode ser empreendida pela iniciativa do próprio credor, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 8. No mesmo sentido, as informações porventura existentes na CGU quanto a possíveis sanções administrativas, empresas declaradas inidôneas ou suspensas, punições aplicadas a empresas sem fins lucrativos e acordos de leniência firmados com o poder público, se desfavoráveis ao devedor, só se prestarão a ratificar a situação de insolvência ou de impossibilidade de pagamento da dívida. Finalmente, as pesquisas na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e no Tribunal Marítimo serão ineficazes para a localização de bens, se já não há nos autos qualquer demonstração de riqueza ou se já se verificam indícios de que de fato não existe patrimônio do devedor. 9. A pesquisa ao sistema SNIPER - em seu atual estágio de implementação e integração -, só é imprescindível diante da inexistência de buscas anteriores ao patrimônio do devedor ou se já tenham sido realizadas em considerável lapso temporal. Se já deferidas as buscas em outros sistemas em tempo razoável e não houve indicativos mínimos de existência de patrimônio do devedor, não há que se falar em deferimento de novas buscas pelo novo sistema, por ausência de interesse-utilidade ou interesse-adequação. Tal pedido, nessas condições, caracterizaria mera reiteração de diligências infrutíferas, e a realização de diligências e esforços desnecessários ou inúteis, em prejuízo da atividade jurisdicional. Precedentes deste tribunal. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1829260, 07536236320238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaques acrescidos). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se a parte credora para que indique, no prazo de 15 (dez) dias, bens do(a) (s) devedor(a)(es) passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito. Esclareço que a parte credora poderá requerer, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, a suspensão da execução pelo prazo de um (01) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Deverá, ainda, apresentar planilha do débito remanescente, descontados os valores já pagos. O Conselho Nacional de Justiça, complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 7.10.2022). Denota-se que a ferramenta, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. Nesse ponto, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, necessária a realização de tal consulta. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença de ação monitória, que indeferiu o pedido da exequente para pesquisa de bens em nome do devedor via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão para que seja determinada a utilização da ferramenta "SNIPER", ao argumento de que ao juízo da execução foi conferido um poder-dever de prestar a tutela jurisdicional, que no caso dos processos de execução é inerente à determinação de todas as diligências lícitas que se mostrarem aptas à máxima eficiência do processo. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ, que "atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos." 2.1. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. 2.2. Ademais, em consulta Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância - COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, é desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada "SNIPER" a fim de localizar bens do devedor aptos ao cumprimento da obrigação. 2.3. Precedente desta Corte: "[...] Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados." (07327342520228070000, Rel: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2022). 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1707217, 07066869220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. PESQUISA VIA SNIPER. POSSIBILIDADE. ACESSO EXCLUSIVO A SERVIDORES E MAGISTRADOS. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O SNIPER constitui ferramenta útil na busca de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito em execução, sendo de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), à qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se encontra devidamente integrado. 2. Infrutíferas as buscas já empreendidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à consulta pelo SNIPER a fim de localizar patrimônio penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1697785, 07424870620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado: FÁBIO EDUARDO MARQUES 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Assim, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a decisão recorrida merece reforma para determinar a realização de pesquisa ao sistema SNIPER, estando presente a probabilidade do direito a justificar o deferimento da tutela vindicada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que seja realizada a pesquisa no sistema SNIPER, providência a ser tomada pelo Juízo a quo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de outubro de 2025 16:14:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador